Tribunal: TJDFT
Processo: 0745726-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão não se pronunciou expressamente sobre preceitos legais e que, em razão da exigência de prequestionamento pelos Tribunais Superiores para admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, pacificado se encontra o entendimento de que os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional ou federal não tem escopo dilatório. Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que não busca a aplicação de um regime mais benéfico ou mesmo heterogêneo, que reduza o tempo de contribuição previsto na aposentadoria especial da LC 51/85, mas, busca a sua aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. Exatamente o que é proposto pelo Tema 942. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que a via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao argumento apresentado pelo embargante, o item 5 da ementa do acórdão foi claro ao dispor que: “5. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, teriam direito à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85”.
5. Nesse mesmo sentido, o item 6 do julgado frisa que: “não há sentido, tampouco fundamento legal para se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ademais, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio”.
6. Conclui-se, portanto, que a pretensão do embargante consiste no reexame do mérito da causa em razão do inconformismo do mesmo com a decisão, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão ou contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
9. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.